Tribunal: TJSP
Processo: 0009177-03.2012.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
LOTEAMENTO - Ação de cobrança de despesas associativas de imóvel - Pleito julgado improcedente - Inconformismos da autora que pugna pela licitude da cobrança - Aplicação da tese definida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema no 492 (RE no 695911/SP) que não resulta em improcedência do pleito - Elementos de convicção constantes dos autos que revelam a associação expressa -

Ementa:
LOTEAMENTO - Ação de cobrança de despesas associativas de imóvel - Pleito julgado improcedente - Inconformismos da autora que pugna pela licitude da cobrança - Aplicação da tese definida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema no 492 (RE no 695911/SP) que não resulta em improcedência do pleito - Elementos de convicção constantes dos autos que revelam a associação expressa - Compromisso de compra e venda do lote residencial, que descreve especificamente sobre os serviços de manutenção do loteamento que seriam executados pela Associação apelante, da qual os réus se obrigaram a participar - Obrigação expressamente assumida pelos apelados quanto ao pagamento das despesas, que decorre de instrumento contratual - Apelo provido.